Tribunal: STJ
Processo: 8029860-94.2020.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295008 - BA(2023/0024843-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ROBERIO RONALD FERREIRA BARBOSA
EMBARGANTE
: RUBEN ARNOLDO SOTO DELGADO
EMBARGANTE
: EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
EMBARGANTE
: AVILA, PEREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
EMBARGADO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ARAUJO VERDANT PEREIRA - RJ189682
DANIELLE BRAGA MONTEIRO - BA046840
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
art. 1.022). É inadmissível a sua oposição com a pretensão de se
CPC/2015,
rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 790f4d86-4bf1-4354-9a30-ae546803d3c8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2295008 - BA(2023/0024843-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ROBERIO RONALD FERREIRA BARBOSA
EMBARGANTE
: RUBEN ARNOLDO SOTO DELGADO
EMBARGANTE
: EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
EMBARGANTE
: AVILA, PEREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
EMBARGADO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ARAUJO VERDANT PEREIRA - RJ189682
DANIELLE BRAGA MONTEIRO - BA046840
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
art. 1.022). É inadmissível a sua oposição com a pretensão de se
CPC/2015,
rediscutir questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão
embargada, em rejulgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da colenda Quarta
Turma, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INTUITO DE
PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu
excesso de execução em cumprimento de sentença, considerando que o
depósito judicial realizado pelo executado teve o intuito expresso de
pagamento, não podendo o exequente cobrar juros de mora sobre o valor que
foi anteriormente depositado com tal finalidade.
2. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os motivos
que formaram o convencimento, analisando de forma clara e precisa as
questões do processo e solucionando a controvérsia com aplicação do direito
cabível, não havendo negativa de prestação jurisdicional. A discordância da
parte com a conclusão adotada pelo Tribunal de origem não se confunde com
vício de omissão ou contradição.
3. A pretensão de se reexaminar a intenção das partes ao depositar valores e
ao pedir seu levantamento, à luz do conjunto de suas postulações, para
Documento eletrônico VDA55573892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:47:32
Código de Controle do Documento: cef55f19-fb6f-48a0-b283-ce86c96a6524

eventualmente revisar-se a conclusão do acórdão recorrido a esse respeito,
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória.
4. O entendimento do acórdão recorrido - de que, tendo o depósito judicial
sido realizado com intuito expresso de pagamento, para extinção do
cumprimento de sentença, não podem incidir juros de mora, a cargo da parte
executada, sobre o montante depositado - está em harmonia com os
precedentes do STJ, aplicando- se no ponto a Súmula 83.
5. Fica obstado o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial quando as conclusões do acórdão impugnado estão baseadas
nas circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, gerando falta de
identidade fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, e quando a parte
recorrente invoca como paradigma acórdão em que se tratou de uma
situação fática distinta da "sub judice".
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões expostas nos embargos declaratórios, a parte embargante afirma que a
"
decisão embargada não enfrentou argumentos relevantes, insistindo em manifestação expressa
".
acerca da aplicação do
ao caso concreto
Tema 677/STJ
A parte embargada apresentou contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência
dos vícios previstos no
do
porquanto todas as questões relevantes
art. 1.022
CPC/2015,
foram devidamente analisadas e decididas, o que inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Quanto aos temas cujo enfrentamento é novamente pretendido, desta vez em sede
de embargos declaratórios, esta egrégia Corte, por sua Quarta Turma, assim decidiu:
[...]
Quanto aos artigos 112 do Código Civil e 322, § 2o, do Código de Processo
Civil, alega- se que a decisão de reconhecimento de excesso de execução teria
desconsiderado a intenção manifesta dos exequentes e o conjunto da sua
postulação. Contudo, o exame da intenção da parte, à luz do conjunto de
sua postulação e do encadeamento de atos processuais praticados pelas
partes na origem, para eventualmente revisar-se a conclusão do acórdão
recorrido, inclusive de que o depósito foi feito com "intuito expresso de
pagamento", encontra, nesta instância especial, óbice em razão da
Sobre o tema, confira-se:
incidência da Súmula 7 do STJ.
[...]
Assim, deve-se examinar a pretensão recursal à luz da moldura fática
delineada no acórdão recorrido, segundo o qual: "Configura excesso de
execução o pedido de cumprimento de título judicial pautado em cálculos que
desconsideram a existência de depósito judicial noticiado". Sobre o tema,
destaco a pormenorização narrada nos autos com intuito expresso de
pagamento no acórdão:

Os pedidos formulados na ação indenizatória foram julgados
procedentes para condenar a TAP a pagar indenização por danos
morais, no montante de R$12.000,00 para cada Autor, e por danos
materiais, em valor a ser apurado na fase de liquidação por meros
cálculos aritméticos, sendo ambas as verbas acrescidas de juros de
mora de 12% ao ano, a partir da citação, e corrigidas monetariamente
pelo INPC, a partir da data da sentença (
) no caso dos
10/03/2014
danos morais, e da data do efetivo prejuízo no caso dos danos
Documento eletrônico VDA55573892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:47:32
Código de Controle do Documento: cef55f19-fb6f-48a0-b283-ce86c96a6524

materiais (ID38326932 dos autos de origem, fls. 08 e 19). Após a
interposição de apelação pelos Acionantes, em a empresa 28/07/2015
Acionada requereu “... a juntada do comprovante de depósito, no valor
de (cinqüenta e sete reais novecentos e quatro reais e quarenta e oito
R$ 57.904,48 centavos), que comprova o ”, bem como pagamento
integral da condenação postulou “... a extinção do processo, baixa no
cartório distribuidor e ” (ID 38326934 dos autos de origem, fl.
arquivamento dos autos em definitivo02), juntando posteriormente
comprovação do depósito judicial dos honorários advocatícios de
sucumbência de 15% sobre o valor da condenação (R$ 8.685,67– ID
38326961, fl. 02). Em sede de contrarrazões, reafirmou que tal
depósito teria ensejado a quitação (ID 38326947 dos autos de origem,
fl. 04). do débito Conclui-se, daí, que o depósito judicial em questão
foi realizado com fins de pagamento.

[...]
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de
que o depósito para mera garantia do juízo, a fim de viabilizar a impugnação
do cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da
obrigação, de modo a fazer cessar a incidência, contra o devedor, de juros de
mora sobre o montante depositado em garantia da execução. Confiram-se:
[...]
A discussão "sub judice" envolve a aplicação imediata da seguinte tese, fixada
para o Tema 677 dos Recursos Repetitivos, após revisão em 19/10/2022:

"Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou
decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do
pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título
executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor,
deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
REsp 1.820.963/SP,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
19/10/2022,
16/12/2022)

O julgado foi assim ementado:

[...]

No caso em foco, o Tribunal local, analisando o conjunto fático-probatório
dos autos, afirmou que o depósito foi feito com "intuito expresso de
pagamento". Assim, com ele, deu-se o "efetivo oferecimento ao credor da
prestação devida", que entrou em sua "esfera de disponibilidade". Não se
tratou de um depósito feito em garantia, para oposição de impugnação ao
cumprimento de sentença, nem de um depósito decorrente de penhora de
ativos financeiros, executada contra a vontade do executado. Tratou-se
de situação em que o executado voluntariamente depositou o dinheiro em
conta vinculada ao processo, a fim de que fosse entregue aos exequentes e
assim ocorressem "a extinção do processo, baixa no cartório distribuidor
e arquivamento dos autos em definitivo".
Para tal situação, o entendimento do acórdão recorrido está em harmonia com
os precedentes desta Corte Superior.

Nessas condições, examinadas as razões expostas nos embargos, percebe-se não
estarem presentes no acórdão embargado os vícios apontados e não haver nenhum elemento
novo trazido nos embargos que já não tivesse sido defendido em recurso especial.
A Quarta Turma, examinando o caso, já decidiu ser necessária uma incursão deste
Tribunal Superior em matéria de natureza fática, incidindo, então, a Súmula 7 do STJ, para rever-
se o ponto que pretende o embargante ver reexaminado.
Documento eletrônico VDA55573892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:47:32
Código de Controle do Documento: cef55f19-fb6f-48a0-b283-ce86c96a6524

Não são os embargos declaratórios a via recursal adequada para a parte recorrente
pretender rediscutir tal questão, já decidida.
Os embargos declaratórios possuem escopo estrito, destinando-se precipuamente
a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que maculem o
pronunciamento judicial. A omissão passível de correção por esta via recursal refere-se,
especificamente, à ausência de manifestação sobre pontos ou questões fáticas e jurídicas em
relação aos quais o julgador tinha o dever de se pronunciar e, todavia, silenciou.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.683.104/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024)

Os fundamentos invocados pela parte embargante não lograram evidenciar a
ocorrência de quaisquer dos vícios taxativamente arrolados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015. Ao revés, depreende-se que as matérias submetidas à apreciação do STJ foram
devidamente analisadas e decididas no aresto impugnado.
Reitera-se que o escopo principal dos embargos declaratórios limita-se a viabilizar
que sejam sanadas obscuridades, eliminadas contradições, supridas omissões sobre pontos ou
questões que o órgão julgador deveria ter enfrentado, ou corrigidos erros materiais. Nenhuma
dessas hipóteses, contudo, ficou configurada no caso concreto. A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE, SOBRESTAMENTO.
TEMA
No

NÃO
APLICÁVEL.
CAUSA
ENTRE
1255/STF.
PARTICULARES. RESTRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO
INEXISTENTE.
MULTA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
VERIFICADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Em Questão de Ordem no RE no 1.412.069, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal decidiu, por unanimidade, que o Tema no 1.255 da repercussão geral
é restrito às ações envolvendo a Fazenda Pública. Não há falar em
sobrestamento de feito envolvendo particulares.
3. A fixação de honorários advocatícios por equidade em ações entre
particulares deve observar a tese firmada no Tema no 1.076 do STJ.
4. No caso, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não
se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55573892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:47:32
Código de Controle do Documento: cef55f19-fb6f-48a0-b283-ce86c96a6524

(EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.207.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto sobre o qual se devia
pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem
como corrigir erro material (
. É inadmissível a sua
CPC/2015, art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.683.104/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55573892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:47:32
Código de Controle do Documento: cef55f19-fb6f-48a0-b283-ce86c96a6524

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.295.008 / BA
Número Registro: 2023/0024843-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80298609420208050000 802986094202080500001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERIO RONALD FERREIRA BARBOSA
AGRAVANTE : RUBEN ARNOLDO SOTO DELGADO
AGRAVANTE : EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
AGRAVANTE : AVILA, PEREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
AGRAVADO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADOS : RAFAEL DE ARAUJO VERDANT PEREIRA - RJ189682
DANIELLE BRAGA MONTEIRO - BA046840
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROBERIO RONALD FERREIRA BARBOSA
EMBARGANTE : RUBEN ARNOLDO SOTO DELGADO
EMBARGANTE : EXPEDITO TEIXEIRA DE CARVALHO FILHO
EMBARGANTE : AVILA, PEREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: FERNANDO AVILA NONATO - BA017484
Documento eletrônico VDA55855241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:58
Código de Controle do Documento: 2f96bbd6-b331-4ba2-a37a-a1a4683d9e8e

EMBARGADO : TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ARAUJO VERDANT PEREIRA - RJ189682
DANIELLE BRAGA MONTEIRO - BA046840
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:58
Código de Controle do Documento: 2f96bbd6-b331-4ba2-a37a-a1a4683d9e8e